Tribunal: TJDFT
Processo: 0749972-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749972-52.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: GLORIA MARIA DE ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento manejado pelo Banco Alfa S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), Processo no 0708149-72.2024.8.07.0020, que homologou o laudo pericial de Id. 239447524. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. Em pesquisa ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem e o pedido deduzido na petição inicial foi julgado improcedente. Assim, por ter sido proferida sentença na origem, resta prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora